Tribunal: STJ
Processo: 0015122-68.2015.8.26.0506
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442583 - SP (2023/0311230-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIME
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial do recorrente contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmando sua condenação pela
prática do crime tipificado no artigo 1o, II, da Lei no 8.137/90 na forma do
artigo 71 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
princípio da correlação, em razão da aplicação da teoria do domínio do fato
na condenação do recorrente como sócio-administrador responsável pela
supressão de tributo.
III. Razões de decidir
3. A decisão agravada apontou que não houve omissão do Tribunal
de Justiça de São Paulo, pois a autoria do crime foi confirmada com base na
teoria do domínio do fato.
4. A denúncia descreveu de forma pormenorizada a conduta
criminosa imputada ao réu na qualidade de sócio-administrador da empresa,
não havendo imputação de fato novo ou definição jurídica diversa dos fatos.
5. A aplicação da teoria do domínio do fato não configura violação ao
princípio da correlação, uma vez que o réu se defende dos fatos narrados na
denúncia, e não de sua qualificação jurídica.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA50150971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2be7ea11-70bc-449c-92bf-ae2a3e090d70

6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da teoria do domínio do fato responsabiliza o sócio-
administrador pela prática de sonegação fiscal, sem configurar violação ao
princípio da correlação.
Lei no 8.137/90, art. 1o, II; Código
Dispositivos relevantes citados:
Penal, art. 71; CPP, art. 384.
Não há jurisprudência relevante
Jurisprudência relevante citada:
citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
03 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50150971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 03/09/2025 18:50:15
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 2be7ea11-70bc-449c-92bf-ae2a3e090d70

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2442583 - SP (2023/0311230-
8)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
CRIME
TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO-ADMINISTRADOR.
TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial do recorrente contra acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmando sua condenação pela
prática do crime tipificado no artigo 1o, II, da Lei no 8.137/90 na forma do
artigo 71 do Código Penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação ao
princípio da correlação, em razão da aplicação da teoria do domínio do fato
na condenação do recorrente como sócio-administrador responsável pela
supressão de tributo.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA50202703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:01
Código de Controle do Documento: 5c7cfe03-e56d-45eb-9bd5-47182f9f3445

3. A decisão agravada apontou que não houve omissão do Tribunal
de Justiça de São Paulo, pois a autoria do crime foi confirmada com base na
teoria do domínio do fato.
4. A denúncia descreveu de forma pormenorizada a conduta
criminosa imputada ao réu na qualidade de sócio-administrador da empresa,
não havendo imputação de fato novo ou definição jurídica diversa dos fatos.
5. A aplicação da teoria do domínio do fato não configura violação ao
princípio da correlação, uma vez que o réu se defende dos fatos narrados na
denúncia, e não de sua qualificação jurídica.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da teoria do domínio do fato responsabiliza o sócio-
administrador pela prática de sonegação fiscal, sem configurar violação ao
princípio da correlação.
Lei no 8.137/90, art. 1o, II; Código
Dispositivos relevantes citados:
Penal, art. 71; CPP, art. 384.
Não há jurisprudência relevante
Jurisprudência relevante citada:
citada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
negou provimento ao recurso especial do recorrente contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo confirmando sua condenação pela prática do crime
tipificado no artigo 1o, II, da Lei no 8.137/90 na forma do artigo 71 do Código Penal
porque teria, na condição de sócio e administrador da empresa autuada, inserido
elementos inexatos em documento exigido pela lei fiscal, assim, fraudando a fiscalização
(e-STJ fls. 678-687).
tributária de modo a causar a redução de imposto a ser pago
Documento eletrônico VDA50202703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:01
Código de Controle do Documento: 5c7cfe03-e56d-45eb-9bd5-47182f9f3445

No agravo regimental, o recorrente sustenta violação ao princípio da
correlação e requer o provimento do recurso para reconhecer a violação ao artigo 384 do
Código de Processo Penal e anular o processo (e-STJ fls. 692-698).
O Ministério Público do Estado de São Paulo apresentou contraminuta (e-STJ
fls. 707-709).
O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento do agravo
regimental em parecer assim ementado (e-STJ fls. 724-731):
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. SONEGAÇÃO FISCAL. ART. 1o, II, DA LEI No
8.137/90.
TESE
DE
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
CORRELAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA QUE DESCREVEU PORMENORIZADAMENTE OS
FATOS. RESPONSABILIDADE DO SÓCIO- ADMINISTRADOR. TEORIA DO
DOMÍNIO DO FATO. APLICAÇÃO. - A denúncia, em crimes tributários e societários, não
exige a descrição exaustiva e pormenorizada da conduta de cada acusado, sendo suficiente a
demonstração do vínculo entre o réu e o fato criminoso. - A aplicação da teoria do domínio
do fato, que responsabiliza o sócio-administrador pela prática de sonegação fiscal, não
configura violação ao princípio da correlação, uma vez que o réu se defende dos fatos
narrados na denúncia, e não de sua qualificação jurídica. - Parecer pelo não provimento do
agravo regimental.

É o relatório.
VOTO
Nego provimento ao agravo regimental, pois o recorrente se limita a repetir os
argumentos já deduzidos nos recursos anteriores e as teses defensivas foram analisadas,
com apreciação do mérito, na decisão monocrática que negou provimento ao recurso
especial.
A decisão agravada apontou que não houve omissão do Tribunal de Justiça de
São Paulo porque a autoria do crime foi confirmada com base na teoria do domínio do
fato. A conduta
foi devidamente descrita e, ainda que não tenha sido o
suprimir tributos
recorrente seu autor material, o tipo penal prevê a responsabilização do gerente
administrador por sua condição.
Tanto a denúncia quanto a sentença imputaram ao acusado a conduta de
suprimir tributo, na qualidade de sócio-administrador da empresa, responsável por sua
regularidade fiscal, não havendo imputação de fato novo ou definição jurídica diversa
dos fatos.
Documento eletrônico VDA50202703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:01
Código de Controle do Documento: 5c7cfe03-e56d-45eb-9bd5-47182f9f3445

O Tribunal de origem examinou as provas da materialidade e imputou ao réu,
na qualidade de sócio administrador, a responsabilidade pela supressão do imposto,
afastando a absolvição com base nos dispositivos em questão.
A propósito, transcrevo trecho da decisão agravada (e-STJ fl. 684):
(...)A materialidade e autoria também foram fartamente analisadas. Descaracteriza-se a
alegação de ausência de enfrentamento das teses defensivas de absolvição nos termos do
artigo 386, II (não haver prova da existência do fato), V (não existir prova de ter o réu
concorrido para a infração penal) e VII (não existir prova suficiente para a condenação)
pois, na medida em o Tribunal de origem examina as provas da materialidade e imputa ao
réu, na qualidade de sócio administrador, nos limites do tipo penal, a responsabilidade pela
supressão do imposto, está, por evidente, afastando a absolvição com base nos dispositivos
em questão.
O objeto do recurso é a violação ao artigo 619 do Código de Processo Penal (falta de
análise dos artigos 315, §2o, III e IV e 384 do CPP), o que direciona o exame do recurso
especial. E, ao contrário do alegado pela defesa, todas as teses apontadas foram enfrentadas
pelo acórdão recorrido, tratando-se de mero inconformismo com a posição adotada pelo
tribunal de origem (...)

Nas razões do agravo regimental, o recorrente sustenta ofensa ao artigo 384
do Código de Processo Penal porque a denúncia o acusou de ter, pessoalmente, inserido
informações fiscais falsas e a condenação se baseou na teoria do domínio do fato,
atribuindo a ele a responsabilidade como sócio-administrador por ter "mandado" ou
"determinado" a ação, e não por tê-la executado diretamente.
No entanto, conforme consta do parecer do Ministério Público Federal, a
decisão agravada afastou tal tese:
(...) Conforme bem pontuado na decisão agravada, a denúncia descreveu de forma
pormenorizada a conduta criminosa imputada ao réu na qualidade de sócio-administrador da
empresa. A denúncia já narrava que o denunciado, "na condição de titular e administrador",
suprimiu o imposto, inserindo elementos inexatos em documentos fiscais e entregando guias
de informação falsas. A essência do fato criminoso - a supressão de tributo por meio de
fraude fiscal - permaneceu inalterada. (...)

Assim, o agravo regimental apenas repete a tese anterior, já enfrentada e e
rejeitada, o que conduz ao seu não conhecimento ou desprovimento. Nesse sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME
DE PROVAS. AGRAVO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50202703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:01
Código de Controle do Documento: 5c7cfe03-e56d-45eb-9bd5-47182f9f3445

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso
especial, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em razão da
vedação ao reexame de provas (Súmula n. 7 do STJ).
2. O Tribunal de Justiça do Estado do Pará manteve a condenação por tráfico de drogas,
destacando a materialidade e autoria do crime, com base em provas materiais e
testemunhais, incluindo depoimentos de policiais.
3. A defesa alega que a intenção é discutir matéria jurídica e não reexaminar provas,
sustentando a possibilidade de revaloração de provas em recurso especial e citando
precedentes do STJ para desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se é possível desclassificar o crime de
tráfico de drogas para porte para consumo pessoal sem reexame de provas, considerando a
jurisprudência do STJ e a aplicação da Súmula n. 7.
III. Razões de decidir
5. A decisão monocrática foi mantida, pois a desclassificação do crime demandaria
reexame de provas, o que é vedado em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
6. A jurisprudência reconhece que a determinação do destino da droga deve considerar a
natureza, quantidade, local e condições da apreensão, conforme art. 28, § 2o, da Lei n.
11.343/2006.
7. A condenação por tráfico foi baseada em elementos como a quantidade e forma de
acondicionamento da substância, além das circunstâncias da prisão em flagrante, que
indicam destinação ao comércio ilícito.
8. Os depoimentos de policiais foram considerados válidos como meio de prova, desde
que não haja dúvida sobre a imparcialidade, o que não foi demonstrado pela defesa.
9. O agravo regimental foi considerado mera reiteração de argumentos já analisados, sem
fundamento novo apto a alterar a decisão.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso
pessoal demanda reexame de provas, vedado em recurso especial. 2. A determinação do
destino da droga deve considerar a natureza, quantidade, local e condições da apreensão. 3.
Depoimentos de policiais são válidos como prova, desde que não haja dúvida sobre a
imparcialidade".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 28, § 2o;
CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.132/SP, Rel.
Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
; STJ, AR Esp n. 2.721.091
14/11/2022
/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AR
3/12/2024
Esp n. 2.629.078/MG, Rel. Min. Relator, Quinta Turma, julgado em
.
22/10/2024
(AgRg no AREsp n. 2.802.251/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
17/6/2025
25/6/2025

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA50202703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:01
Código de Controle do Documento: 5c7cfe03-e56d-45eb-9bd5-47182f9f3445

I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do
recurso especial, com concessão ex officio da ordem para reconhecer a causa de diminuição
de pena do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
2. A decisão agravada reconheceu a deficiência na fundamentação do recurso especial,
pois as razões recursais não enfrentaram diretamente os aspectos do acórdão recorrido,
atraindo a incidência da Súmula n. 284 do STF.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode ser conhecido
quando as razões recursais não enfrentam diretamente os fundamentos do acórdão recorrido
e não indicam o dispositivo legal supostamente violado.
III. Razões de decidir
4. A decisão monocrática foi mantida, pois a defesa não apresentou fundamentos novos
aptos a alterar a decisão anterior, sendo o agravo regimental mera reiteração de argumentos
já analisados.
5. A aplicação da Súmula n. 284 do STF foi correta, uma vez que a defesa não indicou o
dispositivo legal violado, caracterizando deficiência na fundamentação do recurso especial.
6. A decisão agravada corretamente reconheceu o tráfico privilegiado, em conformidade
com a jurisprudência que veda a consideração de inquéritos e ações penais em curso para
afastar a aplicação do redutor de pena.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de indicação de dispositivo legal violado implica
deficiência de fundamentação do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 284
do STF. 2. É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a
aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o;
CPC, art. 932, III. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 284; STJ, REsp
1.977.027/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 10.08.2022.
(AgRg no AREsp n. 2.804.307/BA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
10/6/2025
17/6/2025

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50202703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:01
Código de Controle do Documento: 5c7cfe03-e56d-45eb-9bd5-47182f9f3445

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0311230-8
AREsp 2.442.583 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00151226820158260506 0015122682015826050610082015
0015122682015826050650000 10082015 151226820158260506
15122682015826050610082015 15122682015826050650000 20230000064569
20230000227876
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS AUGUSTO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO
: EDUARDO MAIMONE AGUILLAR - SP170728
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542212449944212854=04@
2023/0311230-8 - AREsp 2442583 Petição : 2025/0067473-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50148538 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 11:18:22
Código de Controle do Documento: 3419E6ED-908C-49EA-B6C0-9C1F381D1A58